Tribunal: TJSP
Processo: 2287840-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA – INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO DE REAJUSTE ABUSIVO NA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287840-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MICHEL
UMBURANAS
MIGUEL,
é
agravado
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
-
COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287840-69.2019.8.26.0000 -Voto no 31420
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2287840-69.2019.8.26.0000
Comarca : São Paulo 31a Vara Cível Central
Ação : Obrigação de fazer no 1116567-30.2019.8.26.0100
Juiz : César Augusto Vieira Macedo
Agravante : Michel Umburanas Miguel
Agravada : Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
VOTO no 31420
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE
TUTELA
ANTECIPADA INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DA TUTELA
PROVISÓRIA ALEGAÇÃO DE REAJUSTE ABUSIVO NA MENSALIDADE
DO PLANO DE SAÚDE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA TUTELA RECURSAL DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
da origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o
pedido de tutela antecipada para afastar o suposto reajuste abusivo na
mensalidade do plano de saúde.
Sustenta o recorrente, em síntese, que estão presentes os
requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Discorre
sobre a abusividade no reajuste da mensalidade do plano de saúde e a
ausência de prova da sinistralidade. Pede, ao final, a concessão da tutela
recursal e o provimento do recurso.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido, dispensando-
se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo Código de Processo
Civil, uma vez que reúne condições de imediato julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287840-69.2019.8.26.0000 -Voto no 31420
3
É o relatório. Passo a decidir.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o julgador
exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe analisar aqui,
tão somente o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Novo
Código de Processo Civil, o qual autoriza o Magistrado, a requerimento
da parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial,
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, há de se considerar que a antecipação da tutela
reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador
um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos
interesses em jogo, notadamente para a concessão do pedido inaudita
altera parte.
Pois bem, analisando-se os autos, observo que não há prova
inequívoca da abusividade no reajuste do plano de saúde.
Em casos análogos, entendo haver necessidade de
tramitação processual com o contraditório e dilação probatória.
Assim, em sede de cognição sumária não vislumbro a
presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela
antecipada.
Dito isso, a manutenção da r. decisão agravada, por ora, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287840-69.2019.8.26.0000 -Voto no 31420
4
medida de rigor.
Anoto, ainda, que a tutela é reversível, pois as partes terão a
possibilidade de produzir provas a fim de melhor explicitar as suas
alegações.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator